Tribunal: TJES
Processo: 0014949-85.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO ESPECIAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.258 DO STJ. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROVA INDEPENDENTE DO ATO DE RECONHECIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP). A Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso e manteve a condenação.

2. Interposto
Recurso Especial
, o mesmo foi inadmitido, sendo posteriormente interposto
agravo
, remetendo-se os autos ao
Superior Tribunal de Justiça
, que determinou a devolução para realização de
juízo de retratação
, conforme o
art. 1.030, II, do CPC
, em virtude da tese firmada no
Tema nº 1.258/STJ
, relativo à obrigatoriedade das formalidades do
art. 226 do CPP
no reconhecimento de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão condenatória contrariou o
Tema nº 1.258/STJ
, ao admitir reconhecimento pessoal supostamente realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; e
(ii) verificar se o reconhecimento irregular teria sido a única prova de autoria, apta a ensejar a nulidade da condenação e eventual absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema nº 1.258/STJ consolidou entendimento de que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova de reconhecimento, vedada a utilização de procedimento irregular como único fundamento para condenação.

5. Contudo, a matéria relativa à validade do reconhecimento
não foi objeto de impugnação específica em sede de apelação
, nem apreciada pelo Tribunal de origem à época do julgamento, inexistindo
prequestionamento
sobre o ponto, o que inviabiliza a revisão do julgado segundo a sistemática do art. 1.030, II, do CPC.

6. O
parecer da Procuradoria-Geral da República
no AREsp corrobora a ausência de prequestionamento e ressalta que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em outras provas coligidas.

7. A condenação do apelante decorreu do conjunto probatório formado por
confissão extrajudicial do réu e do corréu
,
depoimentos de testemunhas e da vítima
, e
demais elementos colhidos na fase inquisitorial
, confirmados em juízo, nos termos do
item 4 do Tema nº 1.258/STJ
, que admite a manutenção da condenação com base em provas independentes e autônomas.

8. Assim, ainda que o reconhecimento tenha ocorrido em fase pré-processual, eventual irregularidade não invalida a condenação, pois existem
provas harmônicas e independentes
que sustentam a autoria e a materialidade do crime.

9. Diante da inexistência de contrariedade ao Tema nº 1.258/STJ e da suficiência das provas de autoria, impõe-se o
juízo de retratação negativo
, mantendo-se a decisão condenatória anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Juízo de retratação negativo. Manutenção da condenação.

Tese de julgamento
:

1. O Tema nº 1.258/STJ exige observância obrigatória das formalidades do art. 226 do CPP, mas a nulidade do reconhecimento só se configura quando esse ato constitui o único elemento de prova da autoria.

2. A ausência de prequestionamento impede a reapreciação da matéria em sede de juízo de retratação.

3. Havendo provas autônomas e independentes — como confissão extrajudicial, depoimentos testemunhais e elementos inquisitoriais —, mantém-se a condenação ainda que o reconhecimento pessoal não observe integralmente o art. 226 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 226; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.258, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.10.2023; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014949-85.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMILIO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO ESPECIAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.258 DO STJ. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROVA INDEPENDENTE DO ATO DE RECONHECIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP). A Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso e manteve a condenação.

2. Interposto
Recurso Especial
, o mesmo foi inadmitido, sendo posteriormente interposto
agravo
, remetendo-se os autos ao
Superior Tribunal de Justiça
, que determinou a devolução para realização de
juízo de retratação
, conforme o
art. 1.030, II, do CPC
, em virtude da tese firmada no
Tema nº 1.258/STJ
, relativo à obrigatoriedade das formalidades do
art. 226 do CPP
no reconhecimento de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão condenatória contrariou o
Tema nº 1.258/STJ
, ao admitir reconhecimento pessoal supostamente realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; e
(ii) verificar se o reconhecimento irregular teria sido a única prova de autoria, apta a ensejar a nulidade da condenação e eventual absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema nº 1.258/STJ consolidou entendimento de que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de invalidade da prova de reconhecimento, vedada a utilização de procedimento irregular como único fundamento para condenação.

5. Contudo, a matéria relativa à validade do reconhecimento
não foi objeto de impugnação específica em sede de apelação
, nem apreciada pelo Tribunal de origem à época do julgamento, inexistindo
prequestionamento
sobre o ponto, o que inviabiliza a revisão do julgado segundo a sistemática do art. 1.030, II, do CPC.

6. O
parecer da Procuradoria-Geral da República
no AREsp corrobora a ausência de prequestionamento e ressalta que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em outras provas coligidas.

7. A condenação do apelante decorreu do conjunto probatório formado por
confissão extrajudicial do réu e do corréu
,
depoimentos de testemunhas e da vítima
, e
demais elementos colhidos na fase inquisitorial
, confirmados em juízo, nos termos do
item 4 do Tema nº 1.258/STJ
, que admite a manutenção da condenação com base em provas independentes e autônomas.

8. Assim, ainda que o reconhecimento tenha ocorrido em fase pré-processual, eventual irregularidade não invalida a condenação, pois existem
provas harmônicas e independentes
que sustentam a autoria e a materialidade do crime.

9. Diante da inexistência de contrariedade ao Tema nº 1.258/STJ e da suficiência das provas de autoria, impõe-se o
juízo de retratação negativo
, mantendo-se a decisão condenatória anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Juízo de retratação negativo. Manutenção da condenação.

Tese de julgamento
:

1. O Tema nº 1.258/STJ exige observância obrigatória das formalidades do art. 226 do CPP, mas a nulidade do reconhecimento só se configura quando esse ato constitui o único elemento de prova da autoria.

2. A ausência de prequestionamento impede a reapreciação da matéria em sede de juízo de retratação.

3. Havendo provas autônomas e independentes — como confissão extrajudicial, depoimentos testemunhais e elementos inquisitoriais —, mantém-se a condenação ainda que o reconhecimento pessoal não observe integralmente o art. 226 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 226; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.258, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.10.2023; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, realizar o JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMÍLIO DA SILVA LIMA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Por ocasião do julgamento da Apelação, a Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido.

Interposto recurso de agravo, os autos foram remetidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou a devolução dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, para observar a tese fixada no Tema n. 1.258 do STJ.

Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência deste eg. Tribunal de Justiça para que fosse exercido o juízo de retratação, de acordo com o artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, devido à aparente contrariedade ao tema em questão.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMÍLIO DA SILVA LIMA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Por ocasião do julgamento da Apelação, a Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido.

Interposto recurso de agravo, os autos foram remetidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou a devolução dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, para observar a tese fixada no Tema n. 1.258 do STJ.

Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência deste eg. Tribunal de Justiça para que fosse exercido o juízo de retratação, de acordo com o artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, devido à aparente contrariedade ao tema em questão.

Pois bem.

A Colenda Corte da Cidadania, quanto ao reconhecimento de pessoas, firmou no Tema nº 1.258 o seguinte entendimento,
in verbis
:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Compulsando os autos, mormente as razões de apelação, verifico que tal matéria sequer foi ventilada, não havendo manifestação acerca da legalidade ou não do referido reconhecimento por parte desta Câmara Criminal a ensejar eventual divergência do entendimento do C. STJ, consoante art. 1.030, inciso II, do CPC.

No mesmo sentido, inclusive, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos autos do Agravo em Recurso Especial interposto, a saber:

(...) No Recurso Especial o Recorrente aduz nulidade no seu reconhecimento pessoal, motivo pelo qual entende deva ser absolvido do delito que lhe foi imputado. Considera que “
ainda que não tenha sido diretamente impugnado o procedimento de reconhecimento indireto de pessoa, realizado pela vítima em sede inquisitorial, está claramente prequestionado, podendo ser objeto do presente recurso, na medida em que a condenação do recorrente está baseada, também, no reconhecimento realizado extrajudicialmente, além de ter sido impugnado em sede de apelação defensiva, quando a defesa manifestamente impugna a inexistência de prova de autoria
” (e-STJ fl. 200).

Sustenta que “
manter a condenação do recorrente com base em prova obtida exclusivamente através do procedimento de reconhecimento pessoal realizado fora dos parâmetros legais, além de violar preceito expresso em lei federal, viola frontalmente o devido processo legal, e o contraditório e a ampla defesa efetivos
” (e-STJ fl. 204).

Ocorre que tal questão não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual o Recurso Especial não pode ser admitido por não preencher o requisito recursal do prequestionamento. (...)

Assim, não examinada no Tribunal
a quo
a extensão recursal aqui discutida, reputa-se ausente o requisito específico do prequestionamento, indispensável à cognição do Recurso Especial, conforme inteligência das Súmulas 211 do STJ e 282 e 356, ambas do STF.

Cumpre ressaltar, outrossim, que, diferentemente do que afirma a Defesa, a condenação não se baseou “
em prova obtida exclusivamente através de procedimento de reconhecimento pessoal realizado fora dos parâmetros legais
”, mas sim, a autoria delitiva fora determinada com base nos depoimentos prestados na fase inquisitorial,
inclusive a confissão extrajudicial do réu
e do corréu, corroborados em juízo pela prova oral coligida.

Destaco que o acusado não confirmou seu depoimento em juízo, pois não compareceu para ser interrogado, tendo sido decretada sua revelia.

Assim, havendo provas diversas para a condenação, conforme autorizado pelo item 4 do Tema em voga, deve ser afastada a tese defensiva aventada, frisa-se, apenas em sede de Recurso Especial, sendo, portanto, descabida a sua absolvição por ausência de provas.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do CPC, realizo o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
para manter a condenação do acusado da imputação relativa ao art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

É como voto.